Tribunal: TJDFT
Processo: 0010187-69.1998.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0010187-69.1998.8.07.0001 APELANTE: COGUMELOS COMERCIO DE SORVETES LTDA - ME APELADO: DISTRITO FEDERAL, ZILDA ALVES VILELA DECISÃO 1. Cogumelos Comercio de Sorvetes Ltda - Me interpôs apelação (id. 47059200) da r. sentença (id. 47059191) proferida na execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL, pleiteia a concessão da gratuidade de justiça e não efetuou o preparo do recurso. 2. O art. 98, caput, CPC/2015 dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” 3. O art. 99, §3o, do CPC dispõe que: “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 4. Quanto à pessoa jurídica, a Súmula 481 do eg. STJ disciplina que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 5. No recurso em exame, vê-se que a apelante-executada postula os benefícios da gratuidade de justiça com fundamento em sua inatividade comercial e por figurar como executada em 133 processos judiciais, sem apresentar qualquer documentação sobre a sua situação econômica. Logo, a alegada hipossuficiência financeira não está amparada em qualquer prova dessa condição. 6. Ademais, como dito, tratando-se de pessoa jurídica, a gratuidade de justiça exige a comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, Súmula 481 do STJ, portanto não procede o argumento de presunção diante da inatividade e do número elevado de execuções. 7. Em suma, não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC, a apelante-executada não têm direito à gratuidade de justiça. 8. Isso posto, indefiro a gratuidade de justiça. 9. Intime-se a apelante-executada para recolher o preparo do recurso, em cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília - DF, 5 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora